Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. AÇÃO DE PROTESTO. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ERRO DE GRAFIA NO EDITAL. ATO NORMATIVO. MERA IRREGULARIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Considera-se válido o ato que alcança a finalidade, ainda que realizado de outro modo.
2. O erro na grafia de ato normativo no edital de notificação da ação de protesto configura mera irregularidade formal, incapaz de provocar a nulidade do ato processual.
3. O ajuizamento de ação de protesto pela Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional, o qual reinicia a contagem pela metade, a partir do último ato do processo que o interrompeu.
4. Apelação provida.